Tribunal: TJES
Processo: 0018643-71.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018643-71.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO FELIPE FERREIRA CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RT. 1
29, § 9º,
DO CÓDIGO PENAL, E
ART.
24-A, DA LEI Nº 11.340/2006.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
REDUÇÃO. PADRÕES NORTEADORES DO C. STJ
.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos crimes de lesões corporais qualificada e de descumprimento de medida protetiva, praticados no âmbito doméstico ou familiar.

2
.
A fixação da pena-base no mínimo legal somente se justifica quando todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal forem favoráveis ao recorrente, conforme ocorre no caso em relação ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

3
.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,

caput

e §1°, do CPC.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JO
Ã
O FELIPE FERREIRA CARDOSO
, em face da r. sentença de fls. 72-v/75, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica Familiar contra a Mulher de Vitória.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...) denunciado,
J
oão Feli
p
e Ferreira Cardoso é companheiro da v
í
tima, Meline Ferreira Cardoso Flor, e, no dia 04/06/2019, as 11h30min, no bairro Forte São
João
, em Vitória/ES, praticou os crimes de
l
esão
c
orporal e
d
escumpri
m
ento de
m
edidas
p
rotetivas em desfavor da v
í
tima, não sendo este u
m
fato isolado.

Afloram dos autos que, o denunciado retornou para a residência, na qual morava co
m
a v
í
tima, descu
m
prindo as medidas cautelares impostas, das qua
i
s, conforme declaração do próprio denunciado em fls.22/23, foi devidamente inti
m
ado e, na data dos fatos, o denunciado, de
m
aneira livre e consciente, co
m
animus
l
aedendi, passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe empurr
õ
es e diversos tapas, na frente do filho do casal, causando as les
õ
es corpora
i
s testificadas no laudo pericial de f
l
. 33.

Vale ressaltar que, conforme declaraç
õ
es da v
í
tima, a mes
m
a depende financeiramente do denunciado, que já a agrediu em outra oportunidade, tendo este
ó
rgão de
e
xecuç
ã
o oferecido den
ú
ncia nesta data, pelo delito apurado no Inquérito Policial de n
º
2019.0018.2332-70 (IP n 0 112/19)
”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, e artigo 129
,
§ 9º,

do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Pois bem. Especificamente acerca do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, entende a defesa que, “após a audiência de instrução e julgamento, não ficou esclarecido quanto à ocorrência do crime de lesão corporal”. Isso porque, ao ser ouvida, a vítima afirmou que foi agredida pelo apelante, quando então o mesmo teria apertado seu pescoço, além de desferir tapas em sua perna e cabeça, sendo que o laudo de lesão corporal (fl. 37) aponta lesão na perna, e o recorrente afirmou que de fato no dia houveram (sic) agressões recíprocas. Com isso, a versão apresentada pelo recorrente não destoa da vítima. A única ressalva é de que o apelante disse que questionou a vítima sobre mensagens que chegaram em seu
F
acebook
, e daí iniciou-se uma discussão, culminando com agressões recíprocas entre eles”.

Sendo assim, afirma que “a versão do apelante se mostra mais coerente no caso em apreço, devendo a credibilidade de seu relato se sobrepor ao depoimento da vítima”.

Ocorre que, como pontuado pela própria defesa,
a versão apresentada pelo recorrente não destoa da vítima
. Acerca das alegações de ocorrência de agressões mútuas entre o réu e a vítima, “deve-se destacar que não consta nos autos qualquer confirmação de que os fatos tenham procedido desta forma, podendo-se comprovar tao somente as lesões sofridas pela vítima, por meio do Laudo Pericial supramencionado, inexistindo a comprovação de que a ofendida tenha agredido o acusado”, razão pela qual o pleito absolutório quanto ao crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, não merece prosperar.

De igual forma, a defesa pugnou pela absolvição do apelante quanto ao crime do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, argumentando que “
ap
ó
s ser intimado da MPU
, saiu da residência e foi morar na casa de sua genitora, tendo a vítima solicitado que ele retornasse para residência do casal.”

Assim, acreditava que “a referida MPU foi revogada em razão de pedido de desistência da vítima em período compatível com a versão apresentada pelo denunciado”, sendo certo que a ofendida já havia restabelecido convívio com o recorrente, eis que somente no mês de junho de 2019, voltou a ocorrer novo conflito envolvendo as partes.

Sob tal perspectiva, afirmou a defesa que o apelante “que não tinha conhecimento jurídico de que deveria vir até a Justiça para solicitar a revogação da MPU, eis que foi a própria vítima quem solicitou seu retorno para casa”, com isso, torna-se evidente que não houve dolo por parte do apelante, eis que o mesmo retornou para residência a convite da própria vítima”.

Destarte, entendo que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, é inegável que o apelante foi devidamente intimado das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, conforme ele admitiu em seu interrogatório (fl. 73-v), e mesmo assim retornou à residência da ofendida.

Ademais, como bem destacado pela Promotora de Justiça em sede de contrarrazões recursais, “quanto à alegação de que a referida MPU foi revogada em razão de pedido de desistência da própria vítima, deve-se ressaltar que se vislumbra do depoimento desta, prestado em juízo, que ‘ele fazia violência psicológica; que pediu desistência da medida, mas não queria; que foi coagida por parte do réu e de seus familiares’.” (fl. 73-v).

E não é só. O Ministério Público de 1º grau aponta que, ainda que pudesse ter sido comprovada a ausência do dolo do apelante na prática do delito prelecionado no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, sob o fundamento de ter supostamente agido mediante a anuência da vítima, isso não afastaria a tipicidade da conduta de descumprimento de medidas protetivas de urgência, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida.

Nessa mesma ordem de ideias, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado. Vejamos:

“(...) Em Juízo, a vítima MELINE confirmou o teor da denúncia e as declarações prestadas na esfera policial. Contou que: “(...) conhece o réu; que o conheceu pelo Facebook; que morou com o Réu e ele é pai de seu filho; que moraram juntos durante 3 anos; que o relacionamento era normal;
que o Réu foi notificado pela Oficial de justiça; que ele disse que não sairia de casa; que falou com ele e ele saiu de casa; que ele retornou de novo; que começaram a discutir e ele a agarrou pelo pescoço; que ele acertou seu olho com o dedo e deixou marcas em sua coxa; que o Réu disse palavras de baixo calão; que o Réu a chamou de vadia, piranha e vagabunda; que ele a agrediu; que ele a empurrou contra a parede e segurou seu pescoço; que tinha uma medida de proteção e ele sabia
; que ele não foi preso neste dia; que ninguém a socorreu; que saiu de casa; que como não tinha onde ficar, teve que retornar por causa do filho; que ele não estava mais em casa; que o Réu tinha saído de casa; que pegou suas coisas e se mudou próximo a casa dos pais; que depois ainda teve contato com o Réu; que ele queria saber onde ela morava para ir atrás dela; (...)”.

Nesse contexto, muito embora a defesa sustente a atipicidade da conduta, certo é que as provas produzidas sendo firmes ao atribuir ao réu o crime de descumprimento da medida protetiva de urgência outrora concedida, bem como a prática do crime de lesões corporais, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando este entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Noutro giro, adentrando ao aspecto dosimétrico das penas aplicadas ao recorrente, pugna a defesa fixação da pena-base no mínimo legal, já que mesmo com a neutralidade das circunstâncias judiciais, a magistrada sentenciante estabeleceu a reprimenda basilar em 11 (onze) meses de detenção para o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Razão assiste à defesa.

Isso porque, de fato, a fixação da pena-base no mínimo legal somente se justifica quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao recorrente, como ocorreu no caso concreto.

Assim, estabeleço a penas-base para o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência em 03 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva, diante da ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes, como também causas de diminuição e aumento da pena.

Desse modo,
a partir da aplicação do concurso material de crimes (art. 69, do CP)
, torno definitiva a pena de
João Felipe Ferreira Cardoso
em
01 (um) ano e 01 (um) mês
de detenção, mantido o regime inicial aberto para cumprimento de pena
.

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça (isenção do pagamento de custas processuais).

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e §1°, do CPC.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO do recurso
para
DAR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente redimensionando a pena imposta ao ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)